Tribunal: TJPA
Processo: 0801991-24.2024.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10662 - Abono de Permanência
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801991-24.2024.8.14.0049

APELANTE: DIEGO LUAN GOMES DA SILVA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº
0801991-24.2024.8.14.0049

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

AGRAVANTE/APELADO:
BANCO DO BRASIL S A

AGRAVADO/APELANTE:
DIEGO LUAN GOMES DA SILVA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. PRESCRIÇÃO DECENAL. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO DESFALQUE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão monocrática que deu provimento à apelação cível ajuizada por Diego Luan Gomes da Silva. A apelação reformou a sentença que havia reconhecido, de forma prematura, a prescrição da pretensão deduzida em ação revisional de valores relacionados ao PASEP, determinando o retorno dos autos à origem para regular instrução e julgamento do mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há, no atual estágio processual, elementos suficientes para o reconhecimento da prescrição da pretensão autoral em ação revisional de valores do PASEP, à luz do Tema Repetitivo nº 1.150 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo prescricional aplicável às ações sobre desfalques em contas vinculadas ao PASEP é decenal, com termo inicial a partir da ciência inequívoca do titular acerca das irregularidades, conforme orientação do STJ no Tema 1.150.

A ausência de prova concreta nos autos acerca do momento em que o autor tomou ciência dos supostos desfalques impede a fixação segura do termo inicial da prescrição.

A alegação genérica de que os fatos ocorreram há longo tempo não supre a exigência de demonstração específica da ciência do autor, sobretudo em demandas que envolvem acesso restrito a informações bancárias.

O reconhecimento da prescrição na sentença de primeiro grau baseou-se em presunções sem respaldo em prova idônea, configurando error in judicando.

A decisão agravada, ao determinar o retorno dos autos à origem, preserva o devido processo legal e o contraditório, possibilitando a adequada instrução probatória.

O agravo interno não apresenta argumentos novos ou elementos aptos a afastar os fundamentos da decisão impugnada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de prova da ciência inequívoca do titular sobre supostos desfalques em conta vinculada ao PASEP inviabiliza o reconhecimento da prescrição antes da devida instrução probatória.

A contagem do prazo prescricional decenal, nessas hipóteses, exige a demonstração clara do momento em que o titular teve acesso às informações sobre a irregularidade.

A extinção do feito com base em prescrição exige lastro probatório mínimo que assegure a segurança jurídica e o contraditório.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CC, art. 205.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.150.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por
Banco do Brasil S.A.
contra decisão monocrática que
deu provimento à apelação
manejada por
Diego Luan Gomes da Silva
, reformando a sentença que havia reconhecido a prescrição da pretensão deduzida em ação revisional do PASEP e determinando a devolução dos autos ao Juízo de origem para regular instrução e julgamento do mérito.

Na decisão agravada, entendeu-se que o reconhecimento da prescrição, tal como operado em primeiro grau, mostrou-se
prematuro
, ante a
ausência de prova concreta
acerca do momento em que o autor teria tido
ciência inequívoca dos alegados desfalques
, circunstância indispensável à correta aplicação do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1.150.

No agravo interno, o Banco do Brasil sustenta, em síntese, que a matéria estaria suficientemente madura para julgamento, defendendo que os elementos constantes dos autos autorizariam o reconhecimento da prescrição, pugnando, ao final, pela reforma da decisão monocrática.

O agravado apresentou contrarrazões, requerendo a manutenção da decisão impugnada, ao argumento de que inexiste, no conjunto probatório, qualquer elemento seguro capaz de fixar marco prescricional anterior ao alegado na inicial.

É o relatório.

VOTO

O agravo interno não merece provimento.

De início, cumpre destacar que a decisão monocrática agravada enfrentou de forma
adequada e suficiente
a controvérsia devolvida à apreciação desta instância, não se verificando qualquer vício que autorize sua reforma.

Com efeito, o cerne da controvérsia reside na possibilidade de,
no atual estágio processual
, afirmar-se, com segurança jurídica, que a pretensão autoral estaria fulminada pela prescrição, à luz do entendimento consolidado no
Tema Repetitivo nº 1.150 do STJ
.

Nos termos da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, o prazo prescricional aplicável às demandas envolvendo supostos desfalques em contas vinculadas ao PASEP é
decenal
, tendo como
termo inicial a data da ciência inequívoca do titular acerca das irregularidades
.

Ocorre que, no caso concreto,
não há nos autos qualquer prova produzida pelo réu/agravante capaz de demonstrar, de forma objetiva e segura, quando o autor ou a titular originária da conta teve ciência inequívoca dos alegados desfalques
.

A alegação genérica de que os depósitos e movimentações ocorreram há longo lapso temporal
não se confunde com prova da ciência
, sobretudo em demandas dessa natureza, em que o acesso às informações detalhadas depende, em regra, da atuação da própria instituição financeira.

Nesse contexto, a sentença de primeiro grau, ao reconhecer a prescrição sem a prévia e adequada instrução probatória acerca do marco inicial do prazo prescricional, acabou por incorrer em
error in judicando
, ao antecipar o julgamento da lide com base em presunções não lastreadas em prova idônea.

A decisão monocrática agravada, ao revés, limitou-se a restabelecer a regularidade do iter processual, reconhecendo que a definição do marco prescricional
demanda dilação probatória
, sob pena de esvaziamento do direito fundamental de acesso à justiça.

Importa ressaltar que a devolução dos autos ao Juízo de origem
não implica qualquer juízo antecipado acerca do mérito da pretensão
, tampouco afasta, em tese, a possibilidade de reconhecimento futuro da prescrição, caso devidamente comprovado o marco inicial em momento oportuno.

Trata-se, portanto, de medida que prestigia o
devido processo legal
, o
contraditório efetivo
e a
segurança jurídica
, evitando-se decisões extintivas baseadas em premissas fáticas não suficientemente esclarecidas.

O agravo interno, por sua vez,
não trouxe elementos novos
capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a reiterar argumentos já devidamente analisados e afastados.

Assim, ausente qualquer demonstração de erro, omissão ou inadequação na decisão monocrática, impõe-se a sua integral manutenção.

A negativa de provimento ao agravo interno, no caso, revela-se medida que
preserva a coerência decisória
, além de se alinhar à jurisprudência consolidada sobre a matéria.

Reafirma-se, portanto, que
a inexistência de prova apta à fixação segura do marco prescricional inviabiliza, neste momento processual, o reconhecimento da prescrição
, impondo-se o retorno dos autos à origem para regular instrução e julgamento.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO,
mantendo integralmente a decisão monocrática que deu provimento à apelação, determinando a devolução dos autos ao Juízo de origem para a adequada instrução probatória e posterior julgamento do mérito.

É como voto.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA.
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 19/02/2026